Tribunal: TJBA
Processo: 8001159-08.2026.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001159-08.2026.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LAISE DE JESUS FERREIRA Advogado(s): ISABELA OLIVEIRA DE SANTANA, GUSTAVO SANTANA DE JESUS, ANA GRAZIELLI SOUZA SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPOSTA MANDANTE DO CRIME. COBRANÇA DE DÍVIDA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA que pronunciou a recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal). Consta da denúncia que a recorrente, após assumir a liderança de organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas, teria ordenado que corréus agredissem brutalmente a vítima em razão de dívida oriunda do tráfico, ocasionando seu espancamento e posterior morte por traumatismo cranioencefálico. A defesa pleiteia a impronúncia por ausência de indícios de autoria ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existem indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas na fase do judicium accusationis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, constituindo juízo de admissibilidade da acusação, sem exigir certeza quanto à responsabilidade penal, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo pericial que atesta que a vítima faleceu em decorrência de traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente, associado a múltiplas lesões compatíveis com espancamento severo. 5. Os depoimentos testemunhais e os elementos colhidos na investigação apontam que a vítima possuía dívida relacionada ao tráfico de drogas e que a recorrente, sucessora do companheiro falecido na liderança do tráfico local, teria ordenado ou participado da cobrança violenta que culminou na morte da vítima. 6. A existência de versões defensivas ou dúvidas sobre a dinâmica dos fatos não autoriza a impronúncia, pois a análise aprofundada das provas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 7. O afastamento de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório. 8. Há elementos que indicam plausibilidade das qualificadoras: motivo torpe decorrente da cobrança de dívida do tráfico; meio cruel evidenciado pelo espancamento intenso que ocasionou sofrimento prolongado; e recurso que dificultou a defesa da vítima, que teria sido atacada por vários agressores em situação de emboscada. 9. A análise definitiva acerca da configuração das qualificadoras deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação à soberania dos veredictos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consistindo em juízo de admissibilidade da acusação a ser submetida ao Tribunal do Júri. 2. Havendo suporte probatório mínimo quanto à participação do acusado, a eventual divergência de versões deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em respeito à soberania do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas dos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CPP, arts. 413, 414 e 415. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 893.141/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024; STJ, HC nº 856.830/CE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1.948.352/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.11.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.924.815/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.08.2021; TJBA, RSE nº 0501711-88.2016.8.05.0201, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 02.10.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito n.º 8001159-08.2026.8.05.0229, em que figura, como Recorrente, LAISE DE JESUS FERREIRA, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, permanecendo inalterada a decisão de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 12 de maio de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08